Tribunal: TJES
Processo: 5029755-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029755-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNIELLE SILVA CAMPOS e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL INEXISTENTE.
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5029755-11.2022.8.08.0035

Recorrente: BRUNIELLE SILVA CAMPOS

Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6908979).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRUNIELLE SILVA CAMPOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Por outro lado, em relação ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, este não merece procedência, uma vez que a viagem não ocorreu apenas em razão da pandemia da Covid-19.

É certo que a situação de anormalidade vivenciada em todo o mundo em razão da Covid-19, atingindo tanto consumidores, quanto fornecedores, impõe um olhar mais acurado sobre a questão. Assim, tem-se que o fechamento de fronteiras, e a imposição de restrições de tráfego aéreo e de circulação de pessoas pelo país não podem ser ignorados.

Importante ressaltar que para o período das medidas emergenciais em razão da pandemia da Covid-19, foram editadas leis no escopo de preservar setores econômicos relevantes para a atividade econômica, dentre eles a aviação civil, de turismo e de cultura, fortemente atingidos com a paralisação dos serviços, e com prejuízos a um grande número de trabalhadores destes setores.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.034/2020 e Lei nº 14.046/2020, que dispõem, respectivamente, sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19 e medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e cultura.

[...]

Dessa forma, considerando o cenário caótico promovido pela pandemia da Covid-19, o fato ocorrido com a parte Autora, se deu em decorrência de caso fortuito, do qual a parte Requerida não podia se desvencilhar, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais no presente caso.

In casu,
apesar dos evidentes transtornos vivenciados pela parte recorrente, restou satisfatoriamente comprovado que o cancelamento do voo ocorreu em razão da pandemia do COVID-19, configurando, dessa forma, hipótese de caso fortuito ou força maior, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS E CONCEDIDOS NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO ADVINDA DO CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO SE ORIGINA DE ATO ILÍCITO DA EMPRESA RÉ, MAS DA PANDEMIA, QUE É, PARA ESTES EFEITOS, CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50055338620228210141, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-09-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BRUNIELLE SILVA CAMPOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)